Tribunal: TJES
Processo: 0014868-10.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2023-03-23

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0014868.10.2018.8.08.0048

APELANTE: LILIAN CONCEIÇÃO MAGALHÃES

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
LEI MARIA DA PENHA.
LESÃO
.
VULNERABILIDADE DA MULHER
.

PROVA NOS AUTOS – LAUDO PERICIAL CONSTANTE REINCIDÊNCIA – REGIME FIXADO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – REINCIDÊNCIA VALORADA -
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1.

E
m casos de violência doméstica, há verdadeira opressão e vulnerabilidade da mulher, a qual, mesmo após as agressões físicas e verbais, acaba reatando o relacionamento com o agressor ante a dependência econômica e amorosa.

2. As
provas dos autos conduzem ao juízo de certeza quanto a autoria e materialidade, principalmente pelo laudo de lesões e
depoimentos
;

3.
A ameaça restou devidamente configurado pelo temor imputado à vítima, na época dos fatos, que sequer conseguiu sair de casa por medo da conduta perpetrada.

4
.
Recurso conhecido e
im
provi
do
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ______________________________2023.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014868-10.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LILIAN CONCEICAO MAGALHAES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0014868.10.2018.8.08.0048

APELANTE: LILIAN CONCEIÇÃO MAGALHÃES

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LILIAN CONCEIÇÃO MAGALHÃES
em face da Sentença de fls. 18 a 19 verso, proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra, que condenou a ré pela prática do crime previsto no arts. 129, §9° e artigo 147, todos do Código Penal, de acordo com o artigo 69 do mesmo diploma, na forma da Lei n° 11.340/2006.

Recurso interposto à
s
fl
s
.
36/37 verso

p
ugnando
a Defesa
pela
absolvição
do apel
ante

pela ausência de provas
.

Contrarrazões
às
fls.
41/44 verso
pelo Ministério Público
pugnando pela manutenção da sentença,
no que foi acompanhado pelo parecer
da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
às fls.
3875197
.

Pois bem.

Consta na denúncia no dia 29 de julho de 2018, por volta das 18h00rn1n, na Rua Paraíso, n° 105, Bairro Jardim Tropical, Serra/ES, a ora Recorrente, no âmbito de suas relações domésticas, ofendeu a integridade corporal da sua genitora e vítima, Neusa Maria Guimarães Conceição, bem como ameaçou-lhe causar mal injusto e grave.

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, a ré e sua genitora divergiram quanto a retirada de garrafas de bebidas que se encontravam embaixo da escada, mo
m
ento no qual a denunciada teria chamado a v
í
tima de "ve
l
ha vagabunda", "ve
l
ha louca", be
m
como, em to
m
ameaçador, afirmado que a v
í
tima iria morrer dentro da casa. A v
í
tima ainda re
l
ata que a denunciada Ihe bateu e arranhou o rosto, boca, nariz e
testa
, no que entendo comprovado o crime descrito no artigo 129, §
13, do Código Penal, em razão da condição especial condição da vítima como mulher.

Nesse sentido:

[...]. 1. A Lei Maria da Penha foi criada com o objetivo de proteger a mulher no âmbito das relações familiares e nas relações afetivas e de intimidade, desde que a agressão tenha se dado por submissão ao gênero feminino. [...]. (TJES, Classe: Conflito de Jurisdição, 24140195843, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/05/2017, Data da Publicação no Diário: 08/05/2017)

[...]. 1. A Lei nº 11.340/06 deve ser tratada como uma lei de gênero, que se destina a proteger a mulher, em face de sua fragilidade dentro de um contexto histórico, social e cultural. [...]. (TJES, Classe: Conflito de Jurisdição, 24140238700, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016)

Sobre as lesões sofridas pela vítima, comprovam estas os depoimentos que foram prestados nos autos, onde se destaca que a vitima NEUSA MARIA GUIMARAES, ocasião em que se recordou dos fatos, onde afirmou que foi ameaçada, bem como, agredida pela acusada, conforme destaco em seu depoimento:

"[ ... ] QUE SUGERIU para a ré fazer o tratamento; que queriam ficar com a casa e colocaram a filha contra a depoente; que a filha da depoente ja tinha tido problema na justiça, usaram de má-fé o ex marido e o vizinho; que foi pedir uma medida protetiva na promotoria; que o ex marido disse para sua filha não ir na casa da depoente; que toma conta do filho de sua filha; que a filha estava bebada e puxou pelos cabelos a depoente e botando para fora do quintal e fez o BU; que no dia seguinte conversou com a filha: que falou para a depoente que não entrava mais lá; que saiu de Iá correndo e foi para outro lugar; que ficou com medo das ameaças pois entendeu que aquelas palavras era porque era ia dentro da casa da depoente para matar por não querer sair de dentro de casa: que acha que interpretou mal o que ela disse, pois não acha que sua filha ia subir as escadas para matar a depoente; que na época ficou com medo por causa do ex genro que usava drogas; que na hora eles estavam bêbados na hora pensou que eles iam subir na casa e matar a depoente, mas hoje acha que sua filha não seria capaz de fazer isso; que na é oca eles ficaram ate com a chave e não deixavam a depoente entrar; que a ré puxou os cabelos; que tem o laudo e na hora que a filha puxou o braço da depoente tirando do local;

A materialidade dos fatos narrados na denúncia decorrem, basicamente, dos seguintes elementos de cognição: a) APFD; b) Boletim Unificado de folhas 04/05, do inquérito policial em anexo; c) Laudo de lesões corporais de folhas 07.

A autoria de ambos os crimes restou induvidosa em relação a acusada, sobretudo diante do depoimento prestado perante este juízo, bem como, pelas demais provas produzidas nos autos.

Desta forma, as provas coligidas convergem para a comprovação da autoria e materialidade descritas na denúncia, devendo ser mantida incólume a sentença neste ponto com relação ao crime do artigo 129, §13, do Código Penal.

E
m trato de continuidade, restou comprovado nos autos o crime de ameaça quando
a
ré falou que iria atrás da
vítima

dentro de sua própria casa, e que iria lá “matar” a vítima
.

Logo, ficou demonstrado que a acusada teria ameaçado a vítima, consumando, com isso, o crime de ameaça em desfavor da ofendida, nos moldes do art. 147, do Código Penal.

Nesta linha, não posso deixar de rememorar que, nas infrações penais desta natureza, no contexto de violência de gênero contra a mulher, geralmente cometidas na clandestinidade, a palavra da vítima assume fundamental importância à elucidação dos fatos, especialmente quando confirmada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos. Neste sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. Ameaça. Lesão corporal. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima. Relevância. Recurso desprovido. 1. 2.
O crime de ameça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico.
3. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0012302-88.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/05/2021; DJES 31/05/2021)

D
este modo,
diante de todo o conjunto probatório
e da realidade social d
a mulher
descrita nos autos,
entendo que resta devidamente comprovado os fatos descritos na denúncia, devendo
ser mantida a condenação d
o apela
nte

PELA PRÁTICA DO ILÍCITO PREVISTO NO ART. 129, §
13
º DO CP,
e artigo 147, na forma do art. 69, todos do CP, nos termos da
Lei
11.340/06.

Quanto a fixação do regime entendo que a sentença não merece reparos, tendo em vista que a motivação da magistrada é suficiente para demonstrar a necessidade e do regime para início do cumprimento da pena.

Neste sentido, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno o apelante nas custas processuais.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0014868.10.2018.8.08.0048

APELANTE: LILIAN CONCEIÇÃO MAGALHÃES

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
LEI MARIA DA PENHA.
LESÃO
.
VULNERABILIDADE DA MULHER
.

PROVA NOS AUTOS – LAUDO PERICIAL CONSTANTE REINCIDÊNCIA – REGIME FIXADO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – REINCIDÊNCIA VALORADA -
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1.

E
m casos de violência doméstica, há verdadeira opressão e vulnerabilidade da mulher, a qual, mesmo após as agressões físicas e verbais, acaba reatando o relacionamento com o agressor ante a dependência econômica e amorosa.

2. As
provas dos autos conduzem ao juízo de certeza quanto a autoria e materialidade, principalmente pelo laudo de lesões e
depoimentos
;

3.
A ameaça restou devidamente configurado pelo temor imputado à vítima, na época dos fatos, que sequer conseguiu sair de casa por medo da conduta perpetrada.

4
.
Recurso conhecido e
im
provi
do
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em _22/03/2023.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.